Tribunal: TJPA
Processo: 0002466-35.2007.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002466-35.2007.8.14.0008

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANA SHEYLA CUNHA DA SILVA, OPCAO VEICULOS E SERVICOS LTDA, PEDRO YOSHIHITO OKADA, AFFONSO HENRIQUES DA SILVA FILHO, LEONOR MARIA PINA DA CUNHA OKADA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0002466-35.2007.8.14.0008

COMARCA: BARCARENA/PA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. RAZÕES RECURSAIS INCOMPLETAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA SISTÊMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, em razão da apresentação incompleta das razões recursais e da ausência de regularização do vício, mesmo após intimações. O agravante sustentou possível falha decorrente da migração dos autos físicos para o sistema eletrônico, invocando os princípios da cooperação processual, da razoabilidade e da primazia do julgamento de mérito, requerendo prazo para complementação das razões recursais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de integralidade das razões recursais pode ser atribuída a falha do sistema de digitalização ou migração dos autos físicos para o meio eletrônico; e (ii) se é admissível a complementação posterior das razões da apelação após a consumação do ato recursal.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.010 do Código de Processo Civil estabelece que a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade da sentença, constituindo requisito essencial de admissibilidade recursal.

4. Consta certificação da Secretaria do Tribunal atestando a inexistência de falhas na digitalização ou inconsistências no sistema eletrônico, inexistindo elementos concretos aptos a demonstrar falha atribuível ao Poder Judiciário.

5. Os princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento de mérito e da razoabilidade não afastam o dever da parte recorrente de zelar pela correta formação do recurso, incumbindo-lhe a responsabilidade pela regularidade da interposição recursal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a juntada posterior de novas razões recursais esbarra na preclusão consumativa, sendo inviável a complementação do recurso após a consumação do ato processual.

7. A ausência ou incompletude das razões recursais compromete a delimitação da insurgência e inviabiliza a análise do mérito do recurso, não configurando mera irregularidade sanável, sobretudo quando a parte foi regularmente intimada para sanar o vício e permaneceu inerte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação incompleta das razões recursais configura vício de admissibilidade que impede o conhecimento do recurso de apelação.”

“2. Compete à parte recorrente zelar pela correta formação do recurso, sendo inviável a complementação posterior das razões recursais após a consumação da preclusão consumativa.”

“3. A alegação genérica de falha decorrente da migração dos autos físicos para o meio eletrônico, desacompanhada de prova concreta, não afasta a irregularidade formal do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.516.588/PR, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, j. 08.10.2019, DJe 16.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0002466-35.2007.8.14.0008

COMARCA: BARCARENA/PA

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:
ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível, ao fundamento de ausência de pressuposto de admissibilidade, em razão da apresentação incompleta das razões recursais e da não regularização do vício, mesmo após sucessivas intimações.

Consta dos autos que a decisão agravada entendeu configurada a preclusão consumativa, assentando ser inviável a juntada posterior de novas razões recursais, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010 do CPC, destacando, ainda, inexistirem falhas no sistema eletrônico ou perda de peças processuais.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o recurso originário foi protocolado há aproximadamente nove anos, ainda em meio físico, antes da migração dos autos ao sistema eletrônico, alegando possível falha na digitalização ou conversão processual. Afirma que não pode ser responsabilizado integralmente pela ausência das peças recursais e defende a aplicação dos princípios da cooperação processual, da razoabilidade e da primazia do julgamento de mérito.

Aduz, ainda, que atuou com boa-fé processual, esclarecendo a impossibilidade material de recuperação da peça original em razão do decurso temporal e requerendo prazo para apresentação de novas razões recursais, a fim de viabilizar o exame do mérito da apelação.

Ao final, requer o juízo de retratação ou, subsidiariamente, o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, admitindo-se o processamento da apelação e a concessão de prazo para apresentação integral das razões recursais.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. RAZÕES RECURSAIS INCOMPLETAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA SISTÊMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, em razão da apresentação incompleta das razões recursais e da ausência de regularização do vício, mesmo após intimações. O agravante sustentou possível falha decorrente da migração dos autos físicos para o sistema eletrônico, invocando os princípios da cooperação processual, da razoabilidade e da primazia do julgamento de mérito, requerendo prazo para complementação das razões recursais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de integralidade das razões recursais pode ser atribuída a falha do sistema de digitalização ou migração dos autos físicos para o meio eletrônico; e (ii) se é admissível a complementação posterior das razões da apelação após a consumação do ato recursal.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.010 do Código de Processo Civil estabelece que a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade da sentença, constituindo requisito essencial de admissibilidade recursal.

4. Consta certificação da Secretaria do Tribunal atestando a inexistência de falhas na digitalização ou inconsistências no sistema eletrônico, inexistindo elementos concretos aptos a demonstrar falha atribuível ao Poder Judiciário.

5. Os princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento de mérito e da razoabilidade não afastam o dever da parte recorrente de zelar pela correta formação do recurso, incumbindo-lhe a responsabilidade pela regularidade da interposição recursal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a juntada posterior de novas razões recursais esbarra na preclusão consumativa, sendo inviável a complementação do recurso após a consumação do ato processual.

7. A ausência ou incompletude das razões recursais compromete a delimitação da insurgência e inviabiliza a análise do mérito do recurso, não configurando mera irregularidade sanável, sobretudo quando a parte foi regularmente intimada para sanar o vício e permaneceu inerte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação incompleta das razões recursais configura vício de admissibilidade que impede o conhecimento do recurso de apelação.”

“2. Compete à parte recorrente zelar pela correta formação do recurso, sendo inviável a complementação posterior das razões recursais após a consumação da preclusão consumativa.”

“3. A alegação genérica de falha decorrente da migração dos autos físicos para o meio eletrônico, desacompanhada de prova concreta, não afasta a irregularidade formal do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.516.588/PR, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, j. 08.10.2019, DJe 16.10.2019.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

O art. 1.010 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que a apelação deverá conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença. Trata-se de requisito essencial de admissibilidade recursal, indispensável à delimitação da insurgência e ao exercício do contraditório pela parte adversa.

No caso concreto, a própria decisão monocrática consignou que a peça recursal foi apresentada de forma incompleta, tendo o recorrente sido intimado em mais de uma oportunidade para promover a regularização do vício, sem êxito.

Houve, ainda, certificação da Secretaria deste Tribunal no sentido de inexistirem falhas na digitalização ou na ordem cronológica na numeração das páginas do processo ou ainda inconsistências no sistema eletrônico que justificassem eventual perda de peças processuais.

Desse modo, não há elementos concretos aptos a demonstrar que a ausência das razões recursais decorreu de falha atribuível ao Poder Judiciário.

Embora o agravante invoque os princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento do mérito e da razoabilidade, tais postulados não afastam a necessidade de observância dos requisitos mínimos de admissibilidade recursal.

O dever de cooperação processual é recíproco e também impõe à parte recorrente o ônus de zelar pela correta formação do recurso interposto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que compete à parte recorrente a responsabilidade pela regularidade da interposição do recurso, sendo inviável a juntada posterior de novas razões recursais após consumada a preclusão.

Neste sentido, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO DE DROGAS, HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. RAZÕES RECURSAIS INCOMPLETAS. RESPONSABILIDADE DA PARTE PELO PROTOCOLO E CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS. PROTOCOLO ELETRÔNICO OBRIGATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO APLICAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DA SÚMULA 284 DO STF.

I - Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de

Justiça, é da parte recorrente a responsabilidade pelo zelo na

regularidade da interposição do seu recurso. Ademais, verificado que o recurso não foi transmitido por inteiro, com evidente prejuízo da compreensão da controvérsia, a iniciativa do recorrente de protocolizar nova petição, contendo a integralidade das razões recursais, esbarra na preclusão consumativa (AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.268.885/PR, Terceira Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, DJe de 19/03/2013).

II - A interposição de recurso por via física, quando obrigatório o protocolo eletrônico, não configura erro escusável, pois cabe à parte recorrente zelar pela regularidade da insurgência. (AgInt no AREsp n. 1.135.317/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe de 27/09/2018).

III - Na hipótese, o recurso especial foi colacionado de forma incompleta, o que evidencia a deficiência na fundamentação do recurso no ponto, como exposto na fundamentação acima, atraindo, dessa forma, a Súmula 284/STF. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.516.588/PR, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 16/10/2019.)

Com efeito, a interposição do recurso consuma o ato processual, não sendo admissível posterior substituição ou complementação das razões inicialmente apresentadas, ainda que o prazo recursal não tenha se encerrado.

No presente caso, o agravante não logrou demonstrar qualquer circunstância excepcional apta a afastar a incidência da preclusão consumativa.

A alegação genérica de dificuldade de recuperação da peça processual, em razão do decurso do tempo e da migração dos autos físicos para o meio eletrônico, não possui força suficiente para afastar a irregularidade formal constatada, sobretudo diante da certificação expressa de inexistência de falha sistêmica.

Também não prospera o argumento de excesso de formalismo.

A ausência ou incompletude das razões recursais compromete a própria delimitação da insurgência e inviabiliza a análise do mérito do recurso, circunstância que ultrapassa mera irregularidade sanável.

Ademais, a parte recorrente foi regularmente intimada para sanar o vício processual, oportunidade em que deixou de apresentar a complementação necessária.

Dito isto, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/06/2026